Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715540-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA, MARIANA ARRUDA DIPP EMBARGADO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, AIG SEGUROS BRASIL S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID: Num. 58157038 que comunica a proposição de Reclamação Constitucional contra o acórdão que afastou a aplicação do art. 85, 8o -A do CPC, esclarecendo que a Tabela de Honorários da OAB/DF é parâmetro infralegal e não vincula o juiz, de modo que a sua observância deve ser ponderada de acordo com as circunstâncias e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça. Assim sendo, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para arquivamento. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador